Tribunal: TJES
Processo: 5006043-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006043-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAMON VANEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARQUES - ES14027-A

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO NA EMPRESA DO PRÓPRIO REEDUCANDO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1 -
As Regras de Mandela estabelece preceitos que privilegiam as políticas de incentivo ao trabalho, assim com a Lei de Execuções Penais, que incentiva o trabalho para aqueles que cumprem pena, conferindo, inclusive, benefícios como o da remição. 2. O reeducando possui empresa constituída e pretende a realização do trabalho em tal local. 3. A dificuldade de fiscalização do trabalho para fins de remição não pode ser impeditivo para causar prejuízo ao reeducando, haja vista que a suposta ineficiência estatal deve ser suprida por outros meios de fiscalização. 3 – Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006043-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAMON VANEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, diante do voto apresentado pelo Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, venho respeitosamente apresentar divergência.

Conforme relatado, trata-se de
agravo em execução penal interposto em favor de RAMON VANEL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 77.1), nos autos da Execução Penal nº 2000131-69.2020.8.08.0024, que indeferiu o pedido de trabalho externo.

Em sede de razões recursais (mov. 86.1), a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja autorizado o trabalho externo do agravante em sua própria empresa, ainda que com monitoração eletrônica.

O Nobre Relator, na análise do recurso interposto, negou provimento

calcado no fundamento de que
a realização do “
trabalho externo na empresa em que é proprietário, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico
.”

Em que pesem os fundamentos apresentados no voto do Eminente Relator, peço vênia para divergir.

Inicialmente, importante registrar que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que tratam das regras mínimas para o tratamento de presos.

Dentre as chamadas Regras de Mandela, há preceitos que privilegiam as políticas de incentivo ao trabalho. Vejamos:

“Regra 96

1. Os presos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar e/ou participar ativamente de sua reabilitação, sendo esta atividade sujeita à determinação, por um médico ou outro profissional de saúde qualificado, de sua aptidão física e mental.

2. Trabalho suficiente de natureza útil deve ser oferecido aos presos de modo a conservá-los ativos durante um dia normal de trabalho.

Regra 99

1. A organização e os métodos de trabalho nas unidades prisionais devem ser os mais parecidos possíveis com aqueles realizados fora da unidade, para, dessa forma, preparar os presos para as condições de uma vida profissional normal.

2. Os interesses dos presos e de seu treinamento vocacional, entretanto, não devem ser subordinados à obtenção de lucro

financeiro por uma atividade dentro da unidade prisional.”

De igual modo, a Lei de Execuções Penais, incentiva o trabalho para aqueles que cumprem pena, conferindo, inclusive, benefícios como o da remição.

No presente caso, verifico que o reeducando possui empresa constituída, gerando seu sustento e de sua família, bem como empregos diretos e indiretos.

A Lei de Execuções Penais, não apresenta qualquer vedação ao exercício de atividade laboral em empresa própria.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTERNO AUTORIZADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NEGATIVA À REMIÇÃO DOS DIAS TRABALHADOS. EMPRESA NÃO CONVENIADA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SER ÓBICE AO BENEFÍCIO. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - A execução criminal objetiva o retorno do sentenciado ao convício em sociedade, sendo o trabalho etapa importante no referido processo. In casu, o fato de o apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, pois inexiste tal vedação na Lei de Execução Penal. III - Se o trabalho externo foi autorizado pelo Juízo da Execução, representa um desestímulo à continuidade da atividade laborativa o não reconhecimento da remição dos dias efetivamente trabalhados pelo sentenciado, pois a fiscalização compete ao órgão estatal responsável por acompanhar o benefício, e é possível de ser realizada, ainda que em empresa não conveniada. IV - Ao analisar o tema, o col. STF já entendeu que inexiste vedação legal ao trabalho externo em empresa privada, inclusive tratando-se de empresa pertencente a familiares ou eventuais amigos, considerando que não é incomum que os sentenciados busquem oportunidades de trabalho junto a pessoas conhecidas. Consignou, ainda, que eventuais irregularidades constatadas poderiam ensejar a revogação do benefício, e não a sua vedação. (Vide "EP 2 TrabExt-AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, DJe-213 30/10/2014") V - Na mesma linha, esta Quinta Turma já decidiu que "[...] o fato do irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, até porque inexiste vedação na Lei de Execução Penal. (Precedente do STF)." ( HC n. 310.515/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 25/09/2015). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG que efetue a remição dos dias efetivamente trabalhados pelo paciente, conforme atestado pela fiscalização, ainda que em empresa não conveniada. (STJ - HC: 480348 MG 2018/0311271-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

No que se refere à alegação acerca da dificuldade de fiscalização, entendo que tal argumento não pode ser usado em prejuízo ao reeducando, haja vista tratar-se de eventual ineficiência estatal, em face do desejável trabalho extramuros a ser exercido durante o processo de ressocialização.

Ademais, entendo que a fiscalização de trabalho pode ser exercida por diversas formas, como monitoração eletrônica, relatórios das atividades exercidas, contratos firmados, dentre outros meios, como diligências a serem efetivadas por Oficial de Justiça.

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao Eminente Desembargador Relator, a fim de dar provimento ao recurso para permitir o trabalho externo do agravante em sua própria empresa, mediante monitoração eletrônica, bem como outras medidas fiscalizatórias a serem indicadas pelo Magistrado primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006043-29.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAMON VANEL
Advogado(s) do reclamante: RODRIGO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
RA
MON VANEL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 77.1), nos autos da Execução Penal nº 2000131-69.2020.8.08.0024, que indeferiu o pedido de trabalho externo.

Em razões recursais (mov. 86.1), a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja autorizado o trabalho externo do agravante em sua própria empresa, ainda que com monitoração eletrônica.

Para tanto, alega que o reeducando “
[...] além de não ser individuo dedicado ao crime, o apenado possui ocupação lícita, de onde provem o seu sustento e o sustento de sua família. Inclusive, é também com este rendimento que o apenado paga o aluguel da residência de seus pais, que em virtude da escassa situação financeira que passam acabam depender dele
”.

Alega ainda, que “
O afastamento definitivo e incomunicável do apenado para cumprimento da pena, além de prejudicar o andamento da empresa, provocará a perda de empregos diretos e indiretos, privará o Estado da arrecadação de impostos e, certamente, com o passar do tempo culminará no fechamento de suas portas, fulminando o sonho e a chance de sustento do apenado e de sua família.
”.

Pois bem.

Em que pese o teor das alegações defensivas, após analisar os autos, coaduno com o entendimento da magistrada de primeira instância, no sentido de que não assiste razão ao agravante.

Isso pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício. (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)
”.

No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo na empresa em que é proprietário, o que, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico.

Dessa forma, conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
, “
[...]
a empresa é do próprio sentenciado, sendo este um fator desfavorável, pois dificultaria a fiscalização das medidas impostas para a execução do trabalho extramuro.
”, e ainda, “
[...] a
natureza do trabalho autônomo na empresa do sentenciado não permite uma supervisão direta e efetiva por parte do Estado, dificultando a garantia de que as condições e restrições impostas sejam integralmente cumpridas. A ausência de subordinação clara neste contexto compromete a capacidade de monitoramento, gerando riscos potenciais para a segurança e a eficácia do cumprimento da pena.
”.

Dessa forma, tratando-se do estabelecimento comercial do próprio apenado, não haverá como ser fiscalizada a sua jornada de trabalho, frequência e produtividade, o que decerto não contribui com o caráter ressocializador e punitivo da pena.

A propósito, colaciono julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO NO REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. ENTREGA EM APLICATIVOS. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, o pedido de trabalho externo formulado pelo agravante foi indeferido em face da dificuldade de fiscalização pelos órgãos de segurança, além do que a concessão do benefício implicaria no deslocamento do apenado durante os finais de semana e feriados, inclusive em período noturno. 2. "É inviável a concessão de trabalho externo ao apenado quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização de cumprimento do benefício exigida pela Lei de Execução Penal. Precedentes" (AGRG no HC n. 700.558/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022)
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 866.649; Proc. 2023/0397984-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 24/04/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE FISCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A total impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto domiciliar impede a autorização do benefício. 2. No caso,
embora se reconheça o valor do labor na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a empresa também se localiza no mesmo local da residência do sentenciado. Verificou-se, ainda, que a responsável pela fiscalização do interno seria a sua mãe. Assim, evidente o risco da concessão do benefício pleiteado porquanto a fiscalização dentro da empresa apresentada estaria prejudicada, tendo em vista a inexistência de relação de hierarquia entre empregado e empregador, possibilitando o desvirtuamento do trabalho externo. 3. O pedido é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 642.238; Proc. 2021/0026528-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021).

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.